Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc
Após a interposição de recurso especial, os autos vieram-me conclusos, com a observação de que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 885), e para verificar possível exercício de juízo de retratação.
Para evitar qualquer alegação de nulidade, encaminho os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de maio de 2020
Desa. NIlza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora